Tribunal: TJSP
Processo: 2372364-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Superendividamento
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- TUTELA DE URGÊNCIA- MÍNIMO EXISTENCIAL
– Empréstimo e cartão de crédito- Contratos bancários– Tutela de urgência – Limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos – Questão que, em cognição compatível com o momento processual, revela bom direito por parte da autora, diante da existência de preceitos legais e constitucionais que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- TUTELA DE URGÊNCIA- MÍNIMO EXISTENCIAL
– Empréstimo e cartão de crédito- Contratos bancários– Tutela de urgência – Limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos – Questão que, em cognição compatível com o momento processual, revela bom direito por parte da autora, diante da existência de preceitos legais e constitucionais que amparam a verba alimentar– Concessão – Possibilidade:

– Diante dos indícios de comprometimento severo do mínimo existencial, é possível a concessão da tutela de urgência para limitação dos descontos de mútuo bancário e cartão de crédito a 30% dos vencimentos líquidos da autora, pois, em cognição compatível com o momento processual, revela-se seu bom direito, diante da existência de preceitos constitucionais e legais que amparam a verba alimentar– Analogia- Margem de 30% com relação aos empréstimos consignados sobre folha pagamento.

RECURSO NÃO PROVIDO.